Tribunal: TJSP
Processo: 1501143-45.2019.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de contradição no v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo – Inocorrência – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1501143-45.2019.8.26.0628/50000, da Comarca de
Vargem Grande Paulista, em que é embargante ISRAEL DE JESUS, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501143-45.2019.8.26.0628/50000 - Voto no 23.964
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 1501143-45.2019/50000 Vargem Grande
Paulista
Embargante: Israel de Jesus
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 23.964
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
contradição no v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso
defensivo
Inocorrência
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/09 do apenso, contra o V. Acórdão de fls. 487/497, cuja ementa
possui o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas
Autoria e materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória
que se impõe Impossibilidade de absolvição
Inviável a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o
11.343/06
Penas readequadas
Inviável a aplicação do redutor
previsto no artigo §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 Regime
inicial fixado com critério Impossibilidade de aplicação da detração
Recurso parcialmente provido.
Pretende
com
os
presentes
embargos
declaratórios o prequestionamento da matéria no tocante à não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501143-45.2019.8.26.0628/50000 - Voto no 23.964
3
aplicação do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como pela
alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade para o semiaberto ou o aberto.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.
Em que pese os argumentos levantados,
inexistem contrariedades a serem sanadas. Busca o embargante,
claramente, a reanálise do mérito do recurso, o que não se pode
admitir.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Na verdade, o v. acórdão foi bastante claro
quanto às questões apontadas, expondo as razões pela aplicação do
regime semiaberto:
“(...) mantida a condenação, passa-se à análise da
dosimetria das penas.
Na primeira fase, nota-se que a pena-base dos réus foi
exasperada em razão do juízo a quo considerar que
“cumpre reconhecer que os réus guardavam grande
quantidade
(123
porções)
e
variedade
de
entorpecentes (maconha, cocaína, haxixe e crack),
demonstrando sério envolvimento com o narcotráfico,
merecedores, por isso, da pena-base fixada com o
aumento de 1/5,”.
Neste ponto, merece pequeno reparo a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501143-45.2019.8.26.0628/50000 - Voto no 23.964
4
para readequar a pena-base ao seu patamar mínimo,
tendo em vista que as circunstâncias e consequências
do delito não extrapolaram os limites inerentes ao
próprio tipo penal, não há provas contundentes que
atestem que a personalidade dos réus seja voltada
exclusivamente para o crime, bem como a quantidade
de drogas não se mostrou deveras exacerbada a ponto
de exigir uma resposta penal mais enérgica.
Fixo, assim, a pena-base em 05 (cinco) anos de
reclusão,
bem
como
ao
pagamento
de
500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, a cada um
dos réus.
Na segunda fase, presentes as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão do réu Antônio.
Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da Súmula
231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição da pena, razão pela qual torno-a definitiva
em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
mínimo, a cada um dos réus.
O Juízo a quo agiu com serenidade ao não aplicar o
redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Isso porque, a variedade (maconha, cocaína, haxixe
e crack) e a quantidade total de drogas apreendidas
(123
porções),
apesar
de
não
justificar
a
exasperação da pena-base, não deve também ser
considerada como “mínima”.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se a ambos o inicial fechado, já fixado pela r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
considerando-se aqui a hediondez do delito por
equiparação, a gravidade e nocividade concreta da
conduta, também evidenciada pela natureza das
drogas apreendidas, o que recomenda que o desconto
das penas privativas de liberdade seja iniciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501143-45.2019.8.26.0628/50000 - Voto no 23.964
5
regime mais severo.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ante a ausência de
contemplação dos requisitos objetivos (incisos do
artigo 44, do Código Penal).
O pleito concernente à aplicação da detração penal
não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante
prevê expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”,
da Lei no 7.210/84, especialmente porque faltam
elementos comprobatórios nos autos do cumprimento
de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões
restam prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções (fls.
487/497).
No mais, cumpre observar ser nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado. Outrossim, mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-se
observar os limites traçados pelo artigo 619, do Código de Processo
Penal, o que não se verifica no caso concreto.
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Colenda Corte:
“Embargos de declaração. Alegação de finalidade
prequestionatória. Pretendida alteração na pena fixada.
Impossibilidade. Acórdão que analisou todas as teses
levantadas em sede de Apelação. Embargos
rejeitados” (TJSP, 9a Câmara Criminal, Embargos de
Declaração no 0002824-26.2010.8.26.0019/5000, Rel.
Roberto Midolla, j. em 04.04.2013).
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501143-45.2019.8.26.0628/50000 - Voto no 23.964
6
qual se dera provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público. Seguros os demonstrativos a
respeito do crime praticado por esse réu. Apreciação
suficiente a respeito do aumento empreendido em
decorrência do reconhecimento de duas majorantes
(três oitavos), bem ainda da fixação de regime inicial
fechado.
Não
configuração
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de
declaração ora opostos que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas no artigo 619
do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados,
portanto” (TJSP, 15a Câmara Criminal, Embargos de
Declaração no 0073090 76.2009.8.26.0050/5000, Rel.
Encinas Manfré, j. em 12.03.2015).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator